Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0708403-56.2021.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): BANCO DAYCOVAL S/A Apelado(s): WILSON DE MELO ARRUDA FILHO, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e COMPACTA PROMOTORA DE CREDITOS E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Cuida-se de apelação cível interposta pelo réu BANCO DAYCOVAL S/A, impugnando a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em ação declaratória de nulidade contratual c/c danos morais, ajuizada por WILSON DE MELO ARRUDA FILHO, em face do apelante e dos réus BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e COMPACTA PROMOTORA DE CRÉDITOS E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, que julgou parcialmente procedente os pedidos. O recurso foi parcialmente conhecido por esta Turma, e, no mérito, foi dado provimento para: a) DECLARAR, exclusivamente, a nulidade do contrato de amortização de dívidas e outras avenças realizado com a ré Compacta Promotora de Créditos e Serviços Financeiros LTDA, em março de 2021; b) CONDENAR a ré Compacta Promotora de Créditos e Serviços Financeiros LTDA a restituir os valores comprovadamente aportados pelo autor, quais sejam, R$ 30.493,25 (ID 53660811), R$ 5.305,09 (ID 53660810), R$ 50.000,00 (ID 53660809, pág. 01), R$ 21.947,78 (ID 53660809, pág. 02) e R$ 26.346,48 (ID 53660708), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, abatidos os valores depositados nos meses de abril a agosto de 2021 (ID 53660703, págs. 03/04), a serem apurados em cumprimento de sentença; c) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos com relação aos Bancos réus Daycoval e Mercantil, mantendo hígida a dívida autoral com as referidas instituições financeiras. Em razão da sucumbência recursal do autor, adequada a elevação dos honorários advocatícios, majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, na proporção de 60% (setenta por cento) a ser pago pela ré Compacta Promotora de Créditos e Serviços Financeiros LTDA em favor do autor, e de 40% (quarenta por cento) para a parte autora, a serem pagos em favor dos Bancos Daycoval e Mercantil, permanecendo, todavia, suspensa a exigibilidade, nos termos legais, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 56139950). Em petitório de ID 56146729, a causídica da parte Autora, única patrona constituída nos autos (ID 56146030), pugnou pela suspensão do prazo processual, em razão de ter dado à luz em 12/02/2024, conforme previsto no art. 7o-A, inciso IV, do Estatuto da Advocacia e OAB[1]. Para tanto, apresenta certidão de nascimento (ID 56146031) e invoca a aplicação do art. 313, inciso IX, do Código de Processo Civil, que garante o direito de suspensão do prazo processual à advogada gestante que der à luz. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a única causídica constituída que deu à luz faz jus à suspensão processual pelo prazo de 30 (trinta) dias, desde que apresente a certidão de nascimento ou documento similar que comprove a ocorrência do parto, com a efetiva notificação ao cliente. Confira-se: Art. 313. Suspende-se o processo: [...] IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) [...] § 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) (grifo nosso). Na espécie, além de o autor ser o genitor do infante, dispensando a notificação ao cliente, observa-se que o parto ocorreu em 12/02/2024 (ID 56146031), de modo que a contagem do prazo de suspensão processual tem início em 15/02/2024, primeiro dia útil subsequente, com término em 1o/04/2024, pelo fato de se tratar de prazo processual, devendo ser computados somente os dias úteis. Ressalta-se que o prazo para interposição de embargos de declaração contra o Acórdão no 1817183 (ID 56139950) tem início a partir do dia seguinte à referida data (1o/04/24), porquanto Acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça somente em 28/02/24 e publicado no primeiro dia útil subsequente (29/02/24). Com essas considerações, DEFIRO o pedido postulado no ID 56146729, para suspender o prazo processual por 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 313, inciso IX, § 6o, do CPC. A contagem do prazo de suspensão processual teve início em 15/02/2024 e terá por término 1o/04/2024. Publique-se e intime-se. Brasília, 1o de março de 2024 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 7o-A. São direitos da advogada: (...) IV - adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente.